Tribunal: TJES
Processo: 5020988-84.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020988-84.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECLAMADO: 2ª Turma Recursal de Vitória

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SUPERVENIENTE AO ATO RECLAMADO. HIATO CRONOLÓGICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, Reclamação ajuizada em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, fundamentada em suposta violação a teses fixadas em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) sobre eficácia retroativa de declaração de inconstitucionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade de reclamação quando o ato judicial impugnado foi proferido anos antes da fixação do paradigma de controle invocado, sem que tenha havido posterior manifestação do juízo de origem sobre a aplicação da tese superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação pressupõe a existência de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle cuja autoridade se pretende preservar.

4. Revela-se inviável a utilização da via reclamatória quando o ato judicial questionado é anterior à própria formação do entendimento vinculante invocado como parâmetro,
sem que tenha havido manifestação posterior do órgão
a quo
acerca da conformidade ou não da decisão com o precedente vinculante.

5. A implementação de efeitos de tese jurídica vinculante sobre a coisa julgada deve ocorrer, primeiramente, nas vias ordinárias, seja por juízo de retratação ou na fase de cumprimento de sentença.

6. A subversão do rito da reclamação para saltar etapas processuais ordinárias configura inadequação da via eleita por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível o manejo de reclamação quando o ato judicial reclamado é anterior à fixação do paradigma de controle invocado. A aplicação de entendimento vinculante superveniente deve ser pleiteada prioritariamente nas instâncias ordinárias, sob pena de extinção da reclamação por inadequação da via eleita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a Decisão Monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a Reclamação ajuizada em face de acórdão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Espírito Santo, ante a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a Tese Jurídica II fixada nos IRDRs nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e nº 0033536-47.2016.8.08.0000 possui eficácia retroativa expressa ao prever que a decisão impacta automaticamente a coisa julgada, o que obsta automaticamente o cumprimento de sentença; (ii) a necessidade de realização de
distinguishing
em relação ao precedente do STF citado, uma vez que o caso trata de nulidade absoluta por inconstitucionalidade e não de mera mudança interpretativa; e (iii) que a manutenção da eficácia executiva do título inconstitucional configura desrespeito atual à autoridade do Tribunal Pleno.

Adianto, contudo, que Decisão Monocrática agravada não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

O cerne da pretensão recursal reside na possibilidade de se utilizar a via da reclamação para cassar ato judicial proferido anos antes da fixação do paradigma de controle invocado, sem que tenha sido oportunizado ao juízo
a quo
manifestar-se, primeiramente, sobre a tese jurídica vinculante supostamente violada.

Conforme se extrai dos autos, o ato judicial impugnado — acórdão da 2ª Turma Recursal — foi prolatado em
16/02/2017
. Por outro lado, os paradigmas invocados (IRDRs nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e nº 0033536-47.2016.8.08.0000) tiveram seus julgamentos concluídos apenas em
outubro de 2023
.

Verifica-se, portanto, um hiato cronológico de mais de 06 (seis) anos entre a decisão reclamada e a cristalização do entendimento vinculante que se diz violado, e,
conquanto ainda pendente de trânsito em julgado, não foi oportunizado ao órgão julgador originário a adequação do acórdão aos precedentes vinculantes
.

Nesse cenário, a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido de ser inviável a utilização da reclamação quando a decisão paradigma é posterior ao ato reclamado, especialmente porque não oportunizado o exercício de um juízo de adequação pelo órgão originário. Veja-se:

"I -
Este Supremo Tribunal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado
. II - Os atos questionados em qualquer reclamação [...] hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto [...]." (STF - Rcl: 55366 MG, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09-12-2022) .

Nesse mesmo sentido:

RECLAMAÇÃO – Decisão proferida pela 4ª Turma Recursal da Fazenda Pública no recurso inominado nº 1004089-73.2023.8.26.0477 - Alegação de violação à decisão superveniente no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0029494-70.2024.8.26 .0000 deste Órgão Especial, que, ao acolher os embargos de declaração do Município de Praia Grande, reconheceu a constitucionalidade do art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 602/2011, que fixa o cálculo dos plantões extras sobre o vencimento-base, estabelecendo uma distinção entre "plantões extraordinários" e "horas extras" – Inadmissibilidade - Violação à autoridade de decisão superveniente deste Órgão Especial -
Ato reclamado anterior à decisão paradigma – Inviabilidade da reclamação para questionamento da violação de decisão paradigma quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado - Inexistência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC
– Precedentes do STF e deste Órgão Especial - Reclamação extinta, sem análise do mérito. [...]. (TJ-SP - Reclamação: 22221845820258260000 Praia Grande, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 05/11/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/11/2025)

Sob o prisma da lógica jurídica, não há como imputar à autoridade reclamada, no ano de 2017, o descumprimento ou a afronta a uma tese vinculante que sequer existia no mundo jurídico, vindo a ser fixada por este Tribunal somente anos mais tarde, sem que tenha havido, reedite-se, manifestação posterior do órgão
a quo
acerca da conformidade ou não do acórdão com o precedente vinculante.

Embora a Tese II dos IRDRs determine que a declaração de inconstitucionalidade da norma impacta a coisa julgada e obsta o cumprimento de sentença, tal comando deve ser implementado, primeiramente, nas vias ordinárias, seja por juízo de retratação ou na fase de cumprimento de sentença, sob pena de subversão do rito da Reclamação, por consubstanciar instrumento de preservação de competência e garantia de autoridade de decisão
já existente
, exigindo aderência estrita entre o ato e o paradigma.

Daí porque, caso a resistência à aplicação do precedente vinculante venha a se manifestar concretamente em fase de cumprimento de sentença, a via da Reclamação poderá, então, ser utilizada para fazer valer a autoridade da decisão deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, confirmando a extinção da presente reclamação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a
E.
Relatora.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Sessão de 16.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.